Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0700108-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL RIBEIRO SILVA IMPETRANTE: MATHEUS MENDES MIRANDA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Matheus Mendes Miranda em favor de Rafael Ribeiro Silva, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Taguatinga que, nos autos da ação penal no 0727362-06.2024.8.07.0007, manteve a prisão preventiva da paciente (ID 67634413 – Págs. 208/210). Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante no dia 16/11/2024 pela prática dos crimes previstos nos artigos 140, caput, e147, § 1o, ambos do Código Penal, combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (injúria e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher). Na mesma data o paciente foi posto em liberdade mediante o pagamento de fiança fixada pela Autoridade Policial. Em 18 de novembro de 2024 o Ministério Público ofereceu denúncia, oportunidade em que postulou pela decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi acolhido pela autoridade coatora. O mandado de prisão foi cumprido em 21/11/2024, encontrando-se o paciente preso desde então. Requerida a revogação da prisão preventiva em 21/11/2004 e em 09/12/2024, ambos os pedidos foram negados. No presente habeas corpus o impetrante sustenta que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, configurando-se ilegalidade e abuso de poder com lesão ao direito de liberdade do paciente. Alega que o paciente é tecnicamente primário, não registrando outros registros criminais, possui residência fixa e exerce trabalho lícito. Argumenta que a própria vítima solicitou a baixa das medidas protetivas de urgência e que o suposto delito não foi praticado mediante violência. Aduz que a gravidade abstrata do delito não pode justificar a prisão preventiva, que o paciente já está preso há mais de 45 (quarenta e cinco) dias e que, na hipótese, é perfeitamente cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Postula, ao final. a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se imediatamente o competente alvará de soltura em seu favor. No mérito, requer a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem impetrada. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, estabelece os casos passíveis de apreciação durante o plantão: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Passo à análise do pedido de liminar. Em relação à necessidade da prisão, é cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, o delito envolve violência doméstica e familiar contra mulher (ameaça), o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. O paciente foi denunciado pelo Ministério Público em razão dos seguintes fatos: “Em 16 de novembro de 2024, por volta de 19h30, no interior do imóvel situado na QNM 38, Conjunto H2, Lote 04, em Taguatinga/DF, o denunciado, de forma livre, consciente e prevalecendo-se das relações domésticas e afetivas, por razões da condição do sexo feminino, ameaçou sua companheira JAQUELINE SILVA LIMA, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por, aproximadamente, 18 (dezoito) anos e possuem 02 (dois) filhos em comum. Nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, iniciou-se uma discussão entre o casal, motivada pelo uso excessivo de drogas por parte de RAFAEL. Em seguida, após assistir a uma reportagem na televisão sobre o crime de feminicídio, o denunciado passou a ameaçar a vítima com os seguintes dizeres: "que a mataria e que beberia seu sangue" e "que verificasse os índices de feminicídio pois seria a próxima da estatística". Não satisfeito, RAFAEL também xingou a companheira de "piranha, pilantra, vai se fuder, desgraçada", entre outras ofensas. Ato contínuo, a irmã da ofendida e um dos filhos em comum precisaram intervir, momento em que conseguiram gravar um áudio para registrar o desentendimento entre os envolvidos. Na ocasião, o denunciado afirmou, ainda, o seguinte: "Eu não estou nem aí, eu não estou nem aí, eu saio um dia, eu vou sair um dia e ela não vai se esconder dentro do buraco não" (00:30seg do áudio sob ID: 217871840); "Ninguém se esconde para o resto da vida não, querida" (00:42seg do áudio sob ID: 217871840); "Ela não vai se enfiar no buraco, ela não vai viver dentro do buraco o resto da vida, sabe?" (00:47seg do áudio sob ID: 217871840); "Antes de ir, eu mato muita gente. Antes de eu ir, minha filha, eu te mato. Antes de eu ir, eu tiro a sua vida. Antes de ir, eu tiro a vida dela" (01:12seg a 01:34seg do áudio sob ID: 217871840); "Filma aí, tá gravando? Gravou que eu vou te matar? Pode gravar" (01:59seg a 02:07seg do áudio sob ID: 217871840). Então, temerosa com sua integridade física e psicológica, JAQUELINE imediatamente se evadiu da residência e se refugiou na casa de uma amiga. Acionada, a polícia militar compareceu ao local dos fatos, onde realizou a prisão em flagrante de RAFAEL e conduziu todos à Delegacia de Polícia para registro da Ocorrência Policial no 8.180/2024 - 12a DP. Não obstante a gravidade da conduta atribuída ao paciente, não se revelam presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual deve ser revogada. Conquanto o crime tenha sido praticado com grave ameaça, o casal está junto há mais de 18 (dezoito) anos e, exceto a narrativa de um empurrão dado pelo paciente na vítima em episódio anterior, não é possível afirmar que existe um histórico de violência, tanto que se trata de indivíduo primário e de bons antecedentes. O paciente possui residência fixa e revelou que pode residir com sua genitora, caso persista a medida cautelar de afastamento do lar. Além disso, exerce atividade laborativa lícita, uma vez que é auxiliar de enfermagem. A própria vítima, conforme revelam os autos (ID 67634412, p. 49/56), procurou o Ministério Público, oportunidade em que postulou a revogação integral medidas protetivas, inclusive do afastamento do lar, declarando que não se sente ameaçada: “A declarante informa que não se sente ameaçada ou em risco em relação ao ofensor, por isso solicita a revogação das medidas protetivas de urgência, atualmente vigentes em seu favor. Além disso, informa que não possui interesse na responsabilização criminal do ofensor. A declarante foi orientada a procurar os órgãos de proteção caso necessário. Por fim, solicita um atendimento com o analista do Promotor de Justiça responsável pelo processo em referência, preferencialmente pelo aplicativo WhatsApp. Por outro lado, não há elementos concretos de que o paciente pretenda se furtar à aplicação da lei penal, que irá atrapalhar a instrução criminal ou que sua liberdade configure risco para a ordem pública, de modo que o encarceramento pode ser substituído por medidas diversas da prisão. Ademais, como bem destacado pelo impetrante, o paciente já se encontra recolhido ao cárcere desde o dia 21/11/2024, ou seja, há mais de 50 (cinquenta) dias, sendo que a pena mínima em abstrata para o delito pelo qual foi denunciado já quase foi alcançada, tornando desproporcional a continuidade da prisão. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para colocar em liberdade o paciente Rafael Ribeiro Silva, filho de Antônio Gonçalo da Silva e de Rosilda de Andrade Ribeiro Silva, nascido aos 21/03/1982, CPF 000.044.781-18, até o julgamento do mérito deste habeas corpus, mediante termo de compromisso de comparecimento aos atos processuais, de declinação de endereço e telefone, e de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem, bem como mediante as medidas cautelares já aplicadas pelo Juízo a quo, quais sejam a) afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros, sob pena de decretação da sua prisão preventiva, sem prejuízo que o Juízo de origem fixe outras medidas cautelares e, ainda, outras medidas protetivas de urgência que julgar necessárias. Dou à presente decisão força de alvará de soltura e de mandado de intimação. Intime-se a vítima Jaqueline Silva Lima, com endereço na QNM 38, Conjunto H2, casa 04 – Taguatinga/DF, telefone (61) 98520-5322, acerca da saída do paciente da prisão, bem como das medidas cautelares ora aplicadas, se possível, previamente ao encaminhamento da ordem de soltura do paciente. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Intime-se. Brasília-DF, 06 de janeiro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura